Tribunal: TJSP
Processo: 2050873-96.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ERRO JUDICIÁRIO.
I. Caso em Exame
1. Fábio de Souza Nunes foi condenado criminalmente por furto qualificado tentado. Posteriormente, descobriu-se que a condenação foi indevida, pois a pessoa processada utilizava documentos de identificação de terceiro.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade do requerente para a

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ERRO JUDICIÁRIO.
I. Caso em Exame
1. Fábio de Souza Nunes foi condenado criminalmente por furto qualificado tentado. Posteriormente, descobriu-se que a condenação foi indevida, pois a pessoa processada utilizava documentos de identificação de terceiro.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade do requerente para a revisão criminal, considerando a alegação de homonímia e erro judiciário.
III. Razões de Decidir
3. A revisão criminal não é cabível para reexame de provas, não sendo o requerente parte legítima para sua propositura.
4. No entanto, a documentação apresentada demonstra que o requerente não é a pessoa condenada, justificando a concessão de habeas corpus de ofício, reconhecida a existência de homonímia.
IV. Dispositivo e Tese
5. Não se conhece da revisão criminal, mas concede-se habeas corpus de ofício ao requerente.
Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não é meio para reexame de provas. 2. A homonímia justifica a concessão de habeas corpus de ofício.
Legislação Citada:
" Código Penal, art. 155, § 4o, inc. IV, c.c. art. 14, inc. II.
" Código de Processo Penal, art. 621, incisos II e III.
Jurisprudência Citada:
" TJ-MG, RVCR: 10000130973530000 MG, Rel. Júlio César Lorens, j. 01/04/2014.
" TJ-PR, RVCR: 5004480 PR 0500448-0, Rel. Marcus Vinicius de Lacerda Costa, j. 21/05/2009.
" Revisão Criminal no 0179440-73.2011.8.26.0000, 4o Grupo de Direito Criminal, Rel. Des. J. Martins, j. 12/02/2015.
" Revisão Criminal no 0173891-14.2013.8.26.0000, 7o Grupo de Direito Criminal, Rel. Des. De Paula Santos, j. 12/02/2015.